Tribunal: TJSP
Processo: 1501461-91.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato majorado. Vítima idosa. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer redução da pena com aplicação do arrependimento posterior. Por fim, almeja o prequestionamento da matéria. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente delineadas. Provas dos autos robustas. Estelionato caracterizado. Fato

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato majorado. Vítima idosa. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer redução da pena com aplicação do arrependimento posterior. Por fim, almeja o prequestionamento da matéria. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente delineadas. Provas dos autos robustas. Estelionato caracterizado. Fato típico, ilícito e culpável. Condenação mantida. Dosimetria comporta reparo. Basilar acima do mínimo, bem fundamentada, ante a presença de maus antecedentes. No entanto, faz-se necessário reduzir a fração de aumento para 1/6 (um sexto). Na segunda etapa, agravada a pena pela reincidência, novamente necessário o reajuste no quantum exasperado. Na terceira fase, causa de aumento devidamente comprovada. Inviável a redução da pena pelo arrependimento posterior. Regime semiaberto mantido. Matérias prequestionadas. Recurso parcialmente provido.